Tribunal: CARF
Processo: 10830.001402/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.001402/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.502 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
MINUZZI COMERCIO DE TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS
ELETRICOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
TERMO DE INDEFERIMENTO. PENDÊNCIA FISCAL INEXISTENTE.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO.
A prova da inexistência do débito informado pelo termo de indeferimento
como pendência fiscal pode ser produzida no curso do contencioso e opera
efeitos retroativos à data da opção. Não se aplica ao caso a regra a qual
estabelece prazo para regularização, pois não há pendência a ser regularizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001402/2011-73
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001402/2011-73

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento Belém (“DRJ/BEL"), o qual será complementado ao
final:
Trata-se de manifestação de inconformidade ao Termo de Indeferimento (pedido em
03/01/2011, fl. 26) da Opção pelo Simples Nacional – Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP) –, de que trata o artigo 12 da Lei Complementar no
123/2006.
2. O motivo do indeferimento foi existência de débitos de natureza previdenciária cuja
exigibilidade não estava suspensa:
1) Competência 10/2008
Valor : R$ 257,30
3. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls. 03/05, em
31/01/2011, através da qual vem alegar que as pendências estavam resolvidas e anexar
os documentos de fls. 19/22 (Gfips retificadoras).
4. Desta forma a DRJ Belém solicitou diligência (fl. 29), na forma dos artigos 18 e 29
do Decreto n° 70.235 de 1972, através da repartição de origem, para que confirmasse se
havia, nos sistemas oficiais ou da Secretaria da Receita Federal, registros das Gfips
retificadoras, se foram apresentadas dentro do prazo permitido para adesão ao Simples
(em 2011: 31/01/2011) e se foram suficientes para extinguir as pendências que
impediram a citada adesão.
5. A Unidade de Origem respondeu, através do despacho de fl. 33, em que aduz:
“Em atendimento ao despacho de diligência de fls. 29 tem-se a informar o que se
segue.
O débito previdenciário referente à competência 10/2008 – valor R$ 257,30 – foi
objeto de declaração retificadora enviada em 16/02/2011, não existindo importância
a ser recolhida (Gfip sem movimentação).
As telas e extratos respectivos seguem em anexo.”.
Em sessão de 18/11/2014, a DRJ/BEL, com esteio nas informações constantes do
despacho emitido pela Unidade de Origem, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá
regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001402/2011-73

Irresignado com o que fora decidido, o contribuinte apresentou nova manifestação
nos autos alegando mais uma vez que o débito ensejador do indeferimento nunca existiu e que
deveria ter sido aplicado ao caso a regra estabelecida no artigo 31 da Lei Complementar no
123/2006. Ao final, menciona precedente deste Conselho favorável a sua tese.
É o relatório.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001402/2011-73

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
19/01/2015 (fls. 59 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
18/02/2015 (fls. 44 do e-processo).
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A questão a ser decidida nos autos ostenta uma particularidade totalmente
ignorada pelo acórdão recorrido, mas que a nosso ver é decisiva ao deslinde do caso.
Como visto pelo relato do caso, o contribuinte teve indeferida a sua opção pelo
Simples Nacional em razão de uma pendência fiscal relacionada a um débito previdenciário,
competência 10/2008, no valor de R$ 257,00.
Foi determinada a realização de uma diligência para que fosse apurada a alegação
do contribuinte de que se trataria na verdade de um débito de inexistente, equivocadamente
informado em GFIP.
Cumpre trazer à baila mais uma vez o resultado da diligência (fls. 33 do e-
processo):
O débito previdenciário referente à competência 10/2008 – valor R$ 257,30 – foi objeto
de declaração retificadora enviada em 16/02/2011, não existindo importância a ser
recolhida (Gfip sem movimentação).
Com tais informações à disposição, a DRJ/BEL manteve o indeferimento sob a
justificativa de que a retificação teria acontecido depois de encerrado o prazo para regularização
da pendência, nos termos do que estabelecia o artigo 7o da Resolução CGSN no 4/2007:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001402/2011-73

Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Acontece que, como muito bem pontuado pelo contribuinte, o caso em questão
difere da hipótese normativa prevista pelo dispositivo em questão. Isto porque não há que se
falar em pendência fiscal a ser regularizada no presente caso concreto. Trata-se de débito
inexistente e não débito em aberto.
O acórdão no 1101-001.104, de relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa,
mencionado pelo contribuinte em seu recurso voluntário, segue exatamente neste sentido, como
se verifica da sua ementa:
INDEFERIMENTO
DE
OPÇÃO.
PENDÊNCIA
DE
DÉBITOS.
DÉBITO
INEXISTENTE. A prova de inexistência do débito pode ser produzida no curso do
contencioso administrativo e opera efeitos retroativos à data do opção.
Nos fundamentos do voto da relatora, o que a norma exige é que o pagamento do
débito, ou a sua extinção por outro meio, deve observar o prazo para solicitação da opção.
Acrescentamos ainda a possibilidade de o contribuinte suspender a sua exigibilidade, por meio
de alguma das hipóteses estabelecidas no artigo 151 do CTN. Quer dizer, o que se pretende
afirmar, dessa forma, é que a regularização do débito deve observar o prazo estipulado pela
Resolução CGSN.
E como sustenta a própria Conselheira Edeli Pereira Bessa no referido acórdão:
A demonstração de que o débito não existe pode ser promovida a qualquer momento, no
curso do contencioso administrativo, e seus efeitos serão retroativos à data da opção,
por infirmar a causa de seu deferimento.
Não se trata de provar que o débito não mais existe porque foi liquidado, mas sim que o
débito nunca existiu, decorrendo de mero erro em declaração do próprio sujeito passivo.
Assim, no presente caso, não subsiste causa para o indeferimento da opção.
Perceba-se, portanto, que enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção,
o contribuinte dispõe da faculdade de regularizar eventuais pendências, sejam elas fiscais ou
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001402/2011-73

cadastrais, garantindo, assim, sua manutenção ao regime. Por outro lado, caso se trate de uma
pendência inexistente, não há o que ser regularizado, mas apenas demonstrado a qualquer tempo
no curso do processo administrativo que tenha por objeto o indeferimento ao Simples Nacional.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital